Tribunal: TJBA
Processo: 8025213-27.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8025213-27.2018.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DO STJ NO RESP 1438263/SP (TEMA 948). MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUBSUNÇÃO DO CASO À TEMÁTICA AFETADA E ÀS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. É de ser mantida a decisão que, em cumprimento à determinação emanada do STJ, suspende a tramitação do feito, até o julgamento do recurso representativo da controvérsia. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.